Tribunal: TJSP
Processo: 1018685-94.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
r n. 3o, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 669/91, com a redação dada pelo art. 8o, I, da Lei Complementar no 1.097/2009, que "para fins de proventos, o adicional de local de exercício será calculado proporcionalmente, à razão do tempo de contribuição previdenciária sobre a referida vantagem e do tempo de contribuição para aposentadoria". Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018685-94.2017.8.26.0114; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:
Apelação. Servidora Estadual. Magistério. Adicional de Local de Exercício (ALE). Pretensão de incorporação do benefício aos proventos de aposentadoria. Admissibilidade. Benefício extensivo aos inativos, porém de forma proporcional. Conforme disposição expressa do § 1o, do artigo 3o, da Lei Complementar n. 3o, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 669/91, com a redação dada pelo art. 8o, I, da Lei

Ementa:
Apelação. Servidora Estadual. Magistério. Adicional de Local de Exercício (ALE). Pretensão de incorporação do benefício aos proventos de aposentadoria. Admissibilidade. Benefício extensivo aos inativos, porém de forma proporcional. Conforme disposição expressa do § 1o, do artigo 3o, da Lei Complementar n. 3o, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 669/91, com a redação dada pelo art. 8o, I, da Lei Complementar no 1.097/2009, que "para fins de proventos, o adicional de local de exercício será calculado proporcionalmente, à razão do tempo de contribuição previdenciária sobre a referida vantagem e do tempo de contribuição para aposentadoria". Recursos parcialmente providos.